Tribunal: TJES
Processo: 0010647-13.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010647-13.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO PAIVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010647-13.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
.
MARIA DA PENHA.
ARTIGO

1
47
,
DO CÓDIGO PENAL
N/F DA LEI Nº11.340/2006
.
ABSOLVIÇÃ
O.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO
.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas por meio da prova contida nos autos e, especialmente, pelos depoimentos da vítima, os quais possuem especial valor probatório, não merecendo amparo o pleito absolutório.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010647-13.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO PAIVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa requer absolvição do réu, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra da ilustre Procuradora Edwiges Dias, opinando pelo improvimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de agosto de 2020, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave a vítima Elizabeth da Penha Bazelatti Paiva, sua companheira.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do Boletim Unificado, requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria dos réus em relação ao delito pelo qual restaram condenados.

A vítima confirmou em juízo as declarações prestadas na esfera policial, relatando que conviveu maritalmente por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, e tem 02 (dois) filhos. Consignou que após o consumo de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, a ameaçou em vários momentos, e que tem muito medo das ameaças sofridas.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022)”.

Com efeito, como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, “
e
m relação ao dolo do crime de ameaça, o réu ao proferir palavras com promessa de causar a ofendida mal injusto e grave, por óbvio que caracterizada o seu propósito. Logo, cuida-se de fato típico e culpável, cuja prática foi devidamente comprovada através das provas colhidas durante a instrução processual
”.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)